Tribunal: TJDFT
Processo: 0721497-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0721497-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PORTAL DO LAGO AGRAVADO: ATOS CARVALHO MIRANDA, ANDRESSA CARVALHO DE MIRANDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CONDOMÍNIO PORTAL DO LAGO contra a decisão proferida nos autos do Processo n. 0714601-97.2020.8.07.0001 em que contende com ATOS CARVALHO MIRANDA e ANDRESSA CARVALHO DE MIRANDA, consistente em declinar da competência para a Comarca de Alexânia/GO. Relata que ajuizou ação de execução de título extrajudicial contra os agravados em razão da inadimplência no pagamento das taxas condominiais. Ressalta que está localizado no município de Alexânia/GO, mas devido à sua finalidade precípua de “casa de campo”, a grande maioria dos condôminos possui residência e domicílio nas cidades arredores, como Distrito Federal, Santo Antônio do Descoberto, Goiânia e Anápolis, razão pela qual se convencionou que o foro de eleição tentaria abarcar as diversas localidades próximas dos domicílios dos proprietários. Enfatiza que a convenção de condomínio, ao diversificar na Cláusula 50a, os locais de eleição de foro e permitir que o síndico, na propositura da demanda, escolha o foro mais conveniente, não implica em abusividade; ao contrário, a prerrogativa teve por objeto facilitar o manejo das demandas judiciais tanto para o síndico quanto para os condôminos, considerando a multiplicidade de seus domicílios. Destaca que os agravados residem em Samambaia/DF e por razão lógica sua defesa estaria mais facilitada em Brasília/DF do que em Alexânia/GO. Defende que não houve escolha aleatória de foro, estando pautado na convenção de condomínio que, por sua vez, tem respaldo no art. 781, I, do CPC. Sustenta que a hipótese atrai a incidência da Súmula 33 do STJ, apesar de ter sido repelida pela decisão agravada, sendo necessária a manifestação da parte contrária, pois defeso ao juiz decidir de ofício. Invoca ainda a Súmula 335 do STF, que enuncia a validade da cláusula de eleição de foro para os processos oriundos do contrato, tratando-se, assim, de direito disponível para livre convenção entre as partes. Colaciona jurisprudência em favor de sua tese e, ao final, requer a suspensão da eficácia da decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso para que seja reformado o ato ora hostilizado, a fim de que o processo prossiga no juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Preparo regular no ID 17477621 e 17477622. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida no processo de execução. Recebido o recurso, autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, o agravante insurge-se contra a decisão que declinou da competência, de ofício, para uma das varas cíveis da Comarca de Alexânia/GO, ignorando a cláusula de eleição de foro firmada na Convenção de Condomínio. Tenho que se afigura relevante a argumentação esposada pelo agravante a ensejar a suspensão da eficácia da decisão agravada. A uma, porque se cuida de competência territorial, sendo vedado, em tese, o reconhecimento da incompetência de ofício, cabendo à parte ré arguir a questão em sede de contestação, conforme disciplina o art. 64 do CPC. A duas, porque a Convenção de Condomínio estabelece diversos foros de eleição, dentre os quais Brasília/DF (ID 63388901), salientando o agravante que essa multiplicidade decorre da peculiaridade de que seus condôminos são de diversas regiões dos arredores de Brasília e Alexânia, haja vista o condomínio abrigar casas de veraneio. Confira-se o teor do art. 50 da referida convenção: Art. 50. Fica eleito, para conciliar, mediar e/ou arbitrar eventuais controvérsias, nos termos acima convencionados, os TRIBUNAIS DE ARBITRAGEM, CONCILIAÇÃO e MEDIAÇÃO - do DF e de Alexânia/GO, através de suas normas e regulamentos, nos dispositivos da Lei 9.307/96, bem como o FORUM de Alexânia/GO, o FORUM de Goiânia/GO ou o FORUM de Brasília/DF, cabendo ao Síndico sua melhor decisão. Outrossim, infere-se que a parte requerida tem domicílio em Samambaia, direcionamento feito inclusive de forma equivocada na petição inicial, conforme esclarecimento feito pelo agravante (ID 17602182), pois a intenção é mesmo demandar em Brasília/DF. Nessa perspectiva, igualmente não se mostra possível declarar de ofício a abusividade da cláusula de eleição de foro, tendo em vista a proximidade entre as regiões administrativas. Apreciando questão semelhante, decidiu a eg. 1a Câmara Cível: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. TERCEIRA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE BRASÍLIA. SUSCITANTE. VARA CÍVEL DO RIACHO FUNDO. SUSCITADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1. Consta, na Convenção de Condomínio, cláusula que elege o foro de Brasília/DF para resolução das controvérsias relativas ao condomínio. 2. Trata-se de incompetência territorial que, em princípio, não pode ser conhecida de ofício, cabendo à parte interessada argui-la em preliminar na contestação, segundo dispõe o Art. 64, do CPC. E ainda, o prescrito na Súmula 33-STJ : "A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício." 3. A modificação da competência territorial é facultada às partes, podendo ser pronunciada de ofício na hipótese em que o juiz considera ineficaz cláusula de eleição de foro claramente abusiva, nos termos do artigo 63, §3o, do CPC/15 4. Não se vislumbra qualquer abusividade na cláusula de eleição de foro, não havendo indícios de prejuízo à defesa dos executados. Além disso, não é possível determinar a abusividade da eleição de foro consignada na convenção do condomínio, sobretudo em face da proximidade entre as circunscrições judiciárias de Brasília e do Riacho Fundo. 5. A circunscrição de Brasília afigura como adequada, já que foi o foro anteriormente eleito pelas partes, na Convenção de Condomínio, para a resolução das controvérsias, em concordância com as normas processuais civis que disciplinam a matéria relativa à competência territorial para o conhecimento da ação de execução de título extrajudicial. 6. Conflito de competência admitido para declarar competente o Juízo Suscitante, qual seja, Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília, foro correspondente ao eleito pelas partes na convenção do condomínio. (Acórdão 1234657, 07201762620198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 2/3/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos Infere-se, assim, a presença dos pressupostos do art. 995 do CPC a autorizar a suspensão da eficácia da decisão agravada. Ante o exposto, CONCEDO efeito suspensivo ao recurso. Intimem-se os agravados para apresentar resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 9 de julho de 2020 23:23:51. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator